Tribunal: TJDFT
Processo: 0703531-32.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO DE EXONERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO A PEDIDO CUMULADA COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO. MÉDICO CIRURGIÃO VASCULAR DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. EXONERAÇÃO A PEDIDO. ANULAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU DE CAUSA DE NULIDADE. READMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A anulação de um negócio ou ato jurídico perfeito e acabado exige a demonstração cabal da ocorrência de vício de consentimento, como erro (art. 138 do CC), dolo (art. 145 do CC), coação (art. 151 do CC), estado de perigo (art. 156 do CC), lesão (art. 157 do CC) ou de fraude contra credores (art. 158 do CC), ou, ainda, a presença de quaisquer das hipóteses de nulidade previstas no art. 166 do CC.
2. Não subsiste razão para a anulação do ato de exoneração de cargo público a pedido se os documentos coligidos aos autos não demonstram a ocorrência de vício de consentimento ou causa que importe no reconhecimento da sua invalidade.
3. A possibilidade de reintegração por decisão judicial em cargo público, prevista no artigo 41, § 2o, da Constituição Federal, ocorre apenas nas hipóteses de anulação do ato de demissão do servidor estável, espécie de penalidade disciplinar que não se confunde com a exoneração a pedido.
4. A pretensão da parte autora de retornar ao cargo público que ocupava anteriormente e do qual foi exonerada a pedido, além de desprovida de amparo legal, encontra óbice no texto constitucional, uma vez que contraria frontalmente o princípio do concurso público inserto no artigo 37, inciso II, da CF.
5. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.